Tribunal: TJBA
Processo: 8004078-51.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004078-51.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: VALDIR GOMES DE MELO e outros (18)

Advogado(s)
:
MATHEUS DE LIMA PROTAZIO, FILIPE FRANCA MACHADO, WAGNER VELOSO MARTINS, ESPÓLIO DE ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA registrado(a) civilmente como ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, JOSE CLAUDIO CRUZ VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DE SOLDOS E REFLEXO NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E Nº 10.558/2007. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA ISONOMIA PARA ESTENDER O MAIOR ÍNDICE DE REAJUSTE A TODAS AS PATENTES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FUNDADO EM DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 984 (RE 976.610/BA). ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AJUIZAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 535, § 8º, DO CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO STF. TESE REJEITADA. MÉRITO. ART. 966, V, E ART. 535, §§ 5º E 8º, DO CPC. DECISÃO RESCINDENDA EM CONFRONTO DIRETO COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE CONCEDER AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação Rescisória proposta pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 966, V, c/c art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, visando à desconstituição de acórdão transitado em julgado (Apelação Cível nº 0043494-14.2011.8.05.0001), que reconheceu o direito de servidores públicos estaduais (policiais militares) ao recebimento de reajustes salariais de 34,06% e 17,28% com base nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007, sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia e à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/88.

II. Questão em discussão

2. Definir se o acórdão rescindendo, ao estender por isonomia reajustes diferenciados, divergiu da tese fixada pelo STF no Tema 984, autorizando sua desconstituição com base no art. 966, V, c/c art. 535, §§ 5º e 8º do CPC.

III. Razões de decidir:

3.
Da decadência do ajuizamento da ação
: a ação rescisória foi proposta em 22/02/2021, dentro do prazo de dois anos contados do trânsito em julgado do RE nº 976.610/BA (Tema 984), ocorrido em 28/02/2019, nos termos do art. 535, § 8º, CPC.

4. Mérito:

O STF, no julgamento do Tema 984 (RE 976.610/BA), firmou tese vinculante, reconhecendo a inconstitucionalidade da concessão judicial de reajustes com base na isonomia ou revisão geral anual, vedando a extensão de reajustes setoriais a toda a categoria.

5. O acórdão rescindendo, ao estender os percentuais a todos os servidores, afrontou diretamente a orientação vinculante do STF, enquadrando-se na hipótese do art. 535, § 5º, CPC (inexigibilidade de obrigação fundada em interpretação incompatível com a Constituição).

6. Em juízo rescisório, impõe-se o julgamento de improcedência da ação originária nº 0043494-14.2011.8.05.0001, por ausência de amparo legal à pretensão dos autores.

IV. Dispositivo e tese:

8. Decadência rejeitada. Ação Rescisória conhecida e julgada procedente. Acórdão rescindendo desconstituído. Ação originária julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. O prazo da ação rescisória, em hipóteses de decisão posterior do STF em repercussão geral, inicia-se com o trânsito em julgado do precedente vinculante (art. 535, § 8º, CPC).

2. É inexigível a obrigação fundada em acórdão que estenda, por isonomia, reajustes diferenciados concedidos pela Lei Estadual nº 7.622/2000 e correlatas, por contrariar o Tema 984 do STF.

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, X; CPC, arts.
975, 966, V, e 535, §§ 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 976.610/BA (Tema 984), RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/02/2018;

STF, RE nº 586.068/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 09/11/2023;

TJ-BA, AR nº 8004537-53.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, p. 10/03/2023;

TJ-BA, AR nº 8004951-51.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, p. 11/04/2023;

TJ-BA, AR nº 8004372-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, p. 15/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº 8004078-51.2021.8.05.0000
, em que figura como autor o
ESTADO DA BAHIA
e como réus
VALDIR GOMES DE MELO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a decadência do direito de ajuizamento,
CONHECER
e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória para desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível nº 0043494-14.2011.8.05.0001, bem como
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação originária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora